Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ESTUPRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A condenação por violência psicológica exige demonstração de dano emocional capaz de comprometer a saúde psíquica ou a autodeterminação da vítima, conforme Código Penal, art. 147-B. Embora a palavra da vítima tenha especial relevo em casos de violência doméstica, a dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos impede a condenação quando inexistentes elementos externos mínimos de corroboração.
2. O tipo penal de estupro pressupõe prova segura de constrangimento mediante violência ou grave ameaça.
3. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios. A ausência de laudo pericial conclusivo, somada à inexistência de indícios independentes que reforcem o relato, impossibilita a formação de certeza quanto à materialidade e à autoria, impondo aplicação do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
4. O crime de cárcere privado é de natureza permanente e se caracteriza pela restrição da liberdade da vítima, por período relevante, quando comprovado o impedimento de saída e a recusa do agente em permitir o término da privação (CP, art. 148, § 1o, I)
5. Ausentes os requisitos da tipicidade formal e material do crime de cárcere privado, a absolvição é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.